Tribunal: TJSP
Processo: 1002757-31.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio c.c. cobrança de aluguéis. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Recurso da requerida. Falta de interesse de agir caracterizada. Caso em que não se tem notícia acerca da realização de inventário e partilha dos bens do coproprietário Roberto Vieira Xavier para legitimar seus filhos como titulares da quota-parte

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio c.c. cobrança de aluguéis. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Recurso da requerida. Falta de interesse de agir caracterizada. Caso em que não se tem notícia acerca da realização de inventário e partilha dos bens do coproprietário Roberto Vieira Xavier para legitimar seus filhos como titulares da quota-parte do "de cujus". Impossibilidade de se atribuir a cada herdeiro o seu respectivo quinhão. Filhos do condômino falecido que não ostentam a condição de proprietários de fração do bem. Extinção de condomínio somente possível entre proprietários. Reconhecida a carência da ação por falta de interesse de agir.
Ação julgada, de ofício, extinta sem resolução do mérito. Recurso da requerida prejudicado.